Tribunal: TJBA
Processo: 8046103-40.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8046103-40.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

AGRAVADO: SANA MARA CAVALCANTE SANTOS LEAL e outros

Advogado(s)
:
VANESSA BRITO PINHEIRO BOMFIM

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. CANCELAMENTO UNILATERAL. BENEFICIÁRIA EM TRATAMENTO MÉDICO REABILITATÓRIO. NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO DO CONTRATO ATÉ A DECISÃO FINAL. REDUÇÃO DE OFÍCIO DA MULTA DIÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto por Central Nacional Unimed – Cooperativa Central contra decisão que, em ação de obrigação de fazer c/c indenizatória, deferiu tutela de urgência para determinar o restabelecimento do plano de saúde da agravada, adolescente de 17 anos em tratamento fisioterápico e médico decorrente de cirurgia de reconstrução do ligamento cruzado anterior, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 10.000,00.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se é legítimo o cancelamento unilateral de plano de saúde coletivo quando a beneficiária se encontra em tratamento médico em curso, e se é adequada a multa fixada na decisão agravada.

III. Razões de decidir

O cancelamento unilateral de plano coletivo durante tratamento médico fere os princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da dignidade da pessoa humana, devendo a operadora assegurar a continuidade do tratamento até a alta médica, nos termos da tese firmada pelo STJ no Tema 1.082 (REsp nº 1.842.751/RS).

Comprovada a realização de tratamento essencial à recuperação física da agravada, adolescente, impõe-se a preservação do contrato de saúde até ulterior deliberação em cognição exauriente, sob pena de risco irreversível à saúde.

A multa diária fixada em R$ 1.000,00 mostra-se excessiva, devendo ser reduzida de ofício para R$ 500,00, limitada a R$ 10.000,00, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e aos parâmetros adotados pelo TJBA em casos análogos.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Reduzido, de ofício, o valor da multa diária para R$ 500,00, limitada a R$ 10.000,00.

Tese de julgamento:

“1. A operadora de plano de saúde coletivo deve assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais ao beneficiário que se encontre em tratamento médico essencial, ainda que exercido o direito de rescisão unilateral, até a alta médica. 2. O valor da multa cominatória deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser reduzido de ofício quando fixado em patamar excessivo.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1º, III; CC, art. 421; CPC, art. 300; Lei nº 9.656/1998, arts. 8º, §3º, “b”, 13, parágrafo único, e 35-C; RN ANS nº 465/2021, art. 16.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.842.751/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, DJe 01.08.2022; TJBA, AI nº 8009940-37.2020.8.05.0000, Rel. Desª Telma Laura Silva Britto, 3ª Câmara Cível, j. 20.05.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8046103-40.2025.8.05.0000, oriundos da 2ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais e da Fazenda Pública da Comarca de Itapetinga/BA, tendo como Agravante CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e como Agravada L.C.L.L., representada por sua genitora SANA MARA CAVALCANTE SANTOS LEAL.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA